Tribunal: TJMT
Processo: 1027981-67.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027981-67.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARINE MARTELLI - CPF: 035.456.801-93 (ADVOGADO), DALVANE SANTANA - CPF: 033.313.361-73 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), TRANS IP TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 18.813.119/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSALINO ALVES - CPF: 191.022.242-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCINEIA CASTRO XAVIER - CPF: 021.513.511-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ISAQUES PEDRO DA ROSA - CPF: 867.069.001-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. EXECUÇÃO FISCAL. CONTADORA EXCLUÍDA DO POLO PASSIVO. MATÉRIA PASSÍVEL DE CONCHECIMENTO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 18-C DA LEI ESTADUAL Nº 7.098/98. INTERESSE COMUM NO FATO GERADOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos contra acórdão que acolheu parcialmente embargos declaratórios anteriores, mantendo a exclusão da contadora do polo passivo da execução fiscal, por ausência de demonstração de interesse comum no fato gerador do tributo, nos termos do art. 124, I, do Código Tributário Nacional.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão embargado ao admitir-se a discussão da responsabilidade tributária em sede de exceção de pré-executividade, quando supostamente seria necessária dilação probatória; e (ii) saber se a condenação criminal da embargada por fraudes tributárias configuraria automaticamente o interesse comum exigido pelo art. 124, I, do CTN para fins de responsabilidade solidária.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça admite a exceção de pré-executividade para reconhecimento da ilegitimidade passiva, desde que fundada em matéria de direito ou prova pré-constituída, sendo desnecessária dilação probatória quando a controvérsia pode ser solucionada com base exclusivamente na documentação já constante dos autos.

4.

A ausência de comprovação nos autos de que a embargada obteve vantagem econômica direta ou indireta em decorrência dos créditos tributários fraudulentamente gerados impede a caracterização do interesse comum exigido pelo art. 124, I, do CTN, corroborado pelo entendimento do STF na ADI 4.845/MT, que declarou inconstitucional a ampliação das hipóteses de responsabilidade tributária por lei estadual ordinária.

5.

Os embargos de declaração destinam-se à correção de vícios do julgado, como omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo cabíveis para modificação do decisum por mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A exceção de pré-executividade é cabível para discussão de ilegitimidade passiva quando fundada em matéria de direito ou prova pré-constituída, dispensando dilação probatória. 2. O mero exercício da atividade contábil não configura interesse comum no fato gerador do tributo para fins de responsabilidade solidária prevista no art. 124, I, do CTN."

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 124, I; CPC, arts. 1.022, 1.023 e 371; CF/1988, art. 146, III, "b"; Lei Estadual nº 7.098/1998, art. 18-C.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 4.845/MT, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 13.02.2020; STJ, REsp 1.912.277/AC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 18.05.2021; TJ-MT, AI 1015282-44.2024.8.11.0000, Rel. Des. Vandymara Zanolo, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração,

com pedido de atribuição de efeitos infringentes
,
opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido por esta Câmara, que, à unanimidade,
acolheu parcialmente os embargos de declaração
anteriormente opostos,

exclusivamente para sanar a omissão apontada, reconhecendo que o juízo de primeiro grau analisou expressamente a questão da responsabilidade tributária da embargada, com fundamento no art. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional, inexistindo, portanto, supressão de instância na apreciação da matéria por esta Corte.

No mérito, manteve-se a conclusão do acórdão embargado, no sentido de que não ficou demonstrado o interesse comum da embargada,
DALVANE SANTANA,
no fato gerador do tributo, nos termos do art. 124, I, do CTN, razão pela qual deve ser mantida sua exclusão do polo passivo da
execução fiscal nº 1001153-61.2021.8.11.0025
, em trâmite no juízo da 2ª Vara da Comarca de Juína/MT.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em omissão, ao deixar de considerar que não cabe exceção de pré-executividade nos casos em que há necessidade de dilação probatória, sendo que as matérias suscitadas pela parte executada/embargada deveriam ter sido arguidas em sede de embargos à execução.

Afirma que, a executada/embargada detém legitimidade passiva em virtude de sua participação na fraude que originou a cobrança, sustentando que a embargada foi condenada na Ação Penal n.º 16540-19.2020.8.11.0042 pela prática de atos ilícitos relacionados a fraudes tributárias, o que, em tese, poderia configurar a existência de interesse comum, nos termos do art. 124, I, do CTN.

Requer, ao final, o acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos, a fim de que seja reconhecida a legitimidade passiva da embargada na ação de execução fiscal.

Regularmente intimada, a embargada deixou transcorrer
in albis
o prazo para manifestação (certidão Id. 292276360).

Desnecessária a intervenção ministerial, conforme dispõe a Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
embargos de declaração,

com pedido de atribuição de efeitos infringentes,
opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido por esta Câmara, que, à unanimidade,
acolheu parcialmente os embargos de declaração
anteriormente opostos, exclusivamente para sanar a omissão apontada, reconhecendo que o juízo de primeiro grau analisou expressamente a questão da responsabilidade tributária da embargada, com fundamento no art. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional, inexistindo, portanto, supressão de instância na apreciação da matéria por esta Corte.

No mérito, manteve a conclusão do acórdão embargado, no sentido de que não restou demonstrado o interesse comum da embargada,
DALVANE SANTANA,
no fato gerador do tributo, nos termos do art. 124, I, do CTN, razão pela qual deve ser mantida sua exclusão do polo passivo da
execução fiscal nº 1001153-61.2021.8.11.0025
, em trâmite no juízo da 2ª Vara da Comarca de Juína/MT.

Verifico que os embargos de declaração foram interpostos tempestivamente (art. 1.023 do CPC), sendo a parte legítima e adequada a via eleita.
Conheço
, pois, do recurso.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão judicial apresentar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
.

No presente caso, a executada Dalvane Santana foi incluída como coobrigada pela obrigação tributária objeto da
Execução Fiscal n° 1001153-61.2021.8.11.0025
, em razão de sua condição de responsável técnica pela escrituração fiscal da empresa autuada, TRANS IP TRANSPORTE EIRELI – ME.

Nos embargos, o Estado alega a existência de
omissão
no acórdão embargado quanto à inexistência de elementos que evidenciem o interesse comum da embargada no fato gerador, ao mesmo tempo em que se admitiu a discussão da matéria em sede de exceção de pré-executividade. Argumenta que a suposta ausência de provas tornaria necessária a dilação probatória, devendo, portanto, ser manejados embargos à execução, e não a via eleita.

Pontua, ainda, que houve omissão na análise de ponto essencial da tese estatal, consistente no fato de que a responsabilização da embargada não se fundou exclusivamente no art. 18-C da Lei nº 7.098/98, mas também no art. 124, I, do CTN, tendo em vista sua atuação ativa na constituição de créditos tributários fraudulentos. Nesse contexto, destaca que a embargada foi condenada na Ação Penal nº 16540-19.2020.8.11.0042 pela prática de atos ilícitos, o que, em tese, configuraria o interesse comum exigido pelo referido dispositivo legal.

Contudo, ao contrário do que alega o embargante, a jurisprudência pacífica do STJ admite a exceção de pré-executividade para reconhecimento da ilegitimidade passiva, desde que fundada em matéria de direito ou prova pré-constituída, como ocorre no presente caso.

Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA PASSÍVEL DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JUIZ. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. COMPLEMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE
. 1. Recurso especial interposto em 16/07/2020 e concluso ao gabinete em 07/014/2021. 2. O propósito recursal é dizer sobre a possibilidade de o juiz determinar a complementação da prova documental em sede de exceção de pré-executividade. 3. De acordo com a jurisprudência consolidada desta Corte, a exceção de pré-executividade tem caráter excepcional, sendo cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, a saber: (i) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (ii) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 4. Entre as matérias passíveis de conhecimento ex officio estão as condições da ação e os pressupostos processuais
. Portanto, não há dúvida de que a ilegitimidade passiva pode ser invocada por meio de exceção de pré-executividade, desde que amparada em prova pré-constituída
. 5. Com relação ao requisito formal, é imprescindível que a questão suscitada seja de direito ou diga respeito a fato documentalmente provado. A exigência de que a prova seja pré-constituída tem por escopo evitar embaraços ao regular processamento da execução. Assim, as provas capazes de influenciar no convencimento do julgador devem acompanhar a petição de objeção de não-executividade. No entanto, a intimação do executado para juntar aos autos prova pré-constituída mencionada nas razões ou complementar os documentos já apresentados não configura dilação probatória, de modo que não excede os limites da exceção de pré-executividade. 6. Recurso especial conhecido e desprovido. (STJ - REsp: 1912277 AC 2020/0336256-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2021). (grifo nosso)

No caso em análise, a CDA atribuía responsabilidade à contadora, Dalvane Santana, com fundamento em dispositivo legal revogado, sem qualquer comprovação de dolo, fraude ou conluio nos lançamentos realizados. Nessas condições, não há necessidade de produção de provas adicionais para infirmar tal conclusão, razão pela qual se afasta o argumento de impossibilidade de exame da ilegitimidade passiva na via eleita.

Portanto, a controvérsia pode ser solucionada com base exclusivamente na prova documental já constante dos autos, bem como na adequada interpretação da legislação tributária aplicável à espécie.

Ademais, o acórdão enfrentou expressamente a questão relativa ao suposto interesse comum da embargada na situação que constituiu o fato gerador da obrigação tributária principal, à luz do disposto no art. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional.

O acórdão demonstrou, categoricamente que:
“o mero exercício da atividade contábil não configura, por si só, interesse comum no fato gerador. O interesse comum, na recepção técnico-jurídica do termo, pressupõe a prática conjunta do fato gerador ou a frutificação comum de seus benefícios econômicos, ou que não se verifica na relação entre contador e empresa contribuinte”.

No caso do
profissional da contabilidade
, o simples exercício regular da profissão, mediante a prestação de serviços contábeis, não enseja, por si só, a responsabilidade solidária prevista no art. 124, I, do CTN. Para tanto, é necessário a demonstração de que sua atuação extrapolou os limites da mera atividade contábil, havendo participação efetiva e interesse direto na ocorrência do fato gerador da obrigação tributária.

O acórdão embargado foi didático ao explicitar que:

“No que tange à existência de sentença condenatória na esfera criminal (Ação Penal nº 16540- 19.2020.811.0042), cumpre registrar que eventual condenação criminal, por si só, não tem o condão de justificar automaticamente a responsabilidade tributária solidária.

Trata-se de esferas jurídicas autônomas, regidas por normativas próprias. A responsabilidade tributária deve ser aferida à luz dos requisitos específicos previstos na legislação tributária, especialmente no Código Tributário Nacional.”

No caso concreto, embora a embargada tenha sido condenada criminalmente por fraudes tributárias, não foram trazidos aos autos elementos suficientes que comprovem que sua atuação extrapolou os limites da mera prestação de serviços contábeis, com efetivo interesse econômico no fato gerador do tributo.

O simples preenchimento de informações no sistema eletrônico de créditos fiscais, ainda que de forma fraudulenta, não caracteriza, por si só, o interesse comum exigido pelo art. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional, sendo indispensável a comprovação de que a embargada auferiu vantagem econômica — direta ou indireta — em decorrência dos créditos tributários indevidamente gerados.

Dessa forma, mesmo após a apreciação da responsabilidade tributária da embargada com fundamento no referido dispositivo legal,
concluo que não restou suficientemente demonstrado o interesse comum

exigido para a

caracterização da solidariedade tributária
.

Ressalte-se, por oportuno, que o próprio Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 4.845/MT, declarou a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 18-C da Lei Estadual n.º 7.098/1998, fixando o entendimento de que os Estados não podem, por meio de lei ordinária, ampliar as hipóteses de responsabilidade tributária previstas no CTN, por se tratar de matéria reservada à lei complementar federal, nos termos do art. 146, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal.

Nesse contexto, ainda que a referida contadora esteja respondendo por suposta prática delituosa, não há previsão legal que autorize sua inclusão no polo passivo da execução fiscal, uma vez que não figura como sócia, gerente ou diretora da empresa executada.

Destaco, inclusive, que, em caso análogo, a eminente Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, ao julgar o
Agravo Interno no recurso n.º 1014669-58.2023.8.11.0000
, manteve inalterada a decisão que negou provimento ao agravo de instrumento, o qual buscava reformar a decisão que acolhera a exceção de pré-executividade apresentada pela executada Dalvane Santana, reconhecendo sua ilegitimidade passiva e extinguindo o processo em relação à mesma.

No mesmo sentido, a eminente Desembargadora Vandymara Zanolo, em decisão monocrática proferida em 16/09/2024, deu provimento ao
Agravo de Instrumento n.º 1015282-44.2024.8.11.0000
, reformando a decisão agravada para acolher a Exceção de Pré-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva da contadora e afastando a responsabilidade solidária que lhe fora atribuída pela Fazenda Pública Estadual.

Do referido
decisum
, foi interposto
Agravo Interno pelo Estado de Mato Grosso
, cuja ementa restou assim redigida:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CONTADOR.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 18-C, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI ESTADUAL Nº 7.098/1998. ADI Nº 4.845/MT. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que acolheu a exceção de pré-executividade e reconheceu a ilegitimidade passiva do agravado, contador, e determinando sua exclusão do polo passivo da execução fiscal.

2. Agravo interno interposto por Eliseu Bezerra da Silva Júnior, visando à fixação dos honorários advocatícios com base nos percentuais dos §§ 3º e 6º do art. 85 do CPC, ao invés de por equidade, conforme disposto no § 8º do mesmo artigo.

II. Questão em discussão

3. Duas questões em discussão: (i) saber se a exclusão do contador do polo passivo da execução fiscal era cabível, diante da inconstitucionalidade do art. 18-C, parágrafo único, da Lei Estadual nº 7.098/1998; e (ii) se os honorários advocatícios deveriam ser fixados por equidade ou com base nos percentuais previstos no art. 85, §§ 3º e 6º, do CPC.

III. Razões de decidir

4. A exceção de pré-executividade é cabível para discutir matérias de ordem pública que não exijam dilação probatória, como a ilegitimidade passiva do executado (Súmula 393/STJ).

5. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 18-C da Lei nº 7.098/1998 do Estado de Mato Grosso (ADI nº 4.845/MT), afastando a possibilidade de responsabilização solidária do contador sem comprovação de interesse comum no fato gerador do tributo.

6. A responsabilidade tributária de terceiros, nos termos dos artigos 134 e 135 do CTN, exige a demonstração de participação ativa no fato gerador ou prática de atos dolosos, o que não restou comprovado no caso concreto.

7. O exercício da contabilidade, por si só, não caracteriza o contador como responsável solidário pelo crédito tributário, inexistindo fundamento legal para sua inclusão no polo passivo da execução fiscal.

8. A existência de investigação criminal não implica, por si só, responsabilidade tributária, sendo necessária a comprovação de dolo ou atuação direta na infração fiscal, o que não ocorreu no caso em exame.

9. Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, conforme o art. 85, § 8º, do CPC, uma vez que a decisão apenas determinou a exclusão do contador da execução fiscal, sem impacto sobre o crédito tributário e sem proveito econômico aferível.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos não providos.

Tese de julgamento: “1. A exceção de pré-executividade é cabível para discutir ilegitimidade passiva quando a questão puder ser analisada sem necessidade de dilação probatória.
2. É inconstitucional lei estadual que amplie a responsabilidade tributária de terceiros em desconformidade com as normas gerais do CTN. 3. O contador não pode ser responsabilizado solidariamente pelo mero exercício de sua profissão, sem comprovação de participação ativa no fato gerador do tributo
. 4. Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade quando a parte for excluída da execução fiscal por ilegitimidade passiva, sem impugnação do crédito tributário.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 124, I; CPC, art. 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4845, rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 13.2.2020; STJ - AgInt no REsp n. 1.844.823/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024; STJ - AgInt no REsp n. 2.025.080/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022.

(N.U 1015282-44.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 25/03/2025). (grifo nosso)

Por outro lado, é importante destacar que os embargos de declaração não se prestam ao fim almejado pelo embargante, qual seja, a modificação do julgado, mas sim à correção de eventuais vícios existentes no ato judicial, tais como omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, a mera inconformidade com o resultado do julgamento, por si só, não autoriza a interposição de embargos declaratórios, sendo imprescindível a demonstração objetiva de vício no decisum que justifique a sua modificação pelo Colegiado.

A propósito, assim já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2.
Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

Outrossim, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, uma vez que pode decidir a causa com base nos fundamentos jurídicos necessários para formar seu convencimento, nos termos do art. 371 do Código de Processo Civil.

O princípio do livre convencimento motivado não impõe ao magistrado o dever de enfrentar exaustivamente todos os argumentos suscitados pelos litigantes, mas sim o de fundamentar adequadamente sua decisão com base no ordenamento jurídico vigente, ao qual se encontra vinculado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo hígido o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025